Tribunal: TJDFT
Processo: 0731407-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES AFASTADOS. FATO POSTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.
2. Inviável o reconhecimento dos antecedentes quando o crime ocorreu em data posterior ao do crime analisado no presente processo.
3. Não cabe a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ao réu que possui condenação com trânsito em julgado, ainda que não configure antecedentes ou reincidência, pois demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.